Tribunal: STF
Processo: ARE 1410366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos por Brazilian Pet Foods Licensee Ltda., no agravo interno (eDoc. 29).



    Reconsidero a decisão proferida em 2/3/2023, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para determinar que fosse afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo do empregador (eDoc. 26).



    Assim sendo, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo.



    Verifico ter sido formalizado o recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO. Reconhecido o direito, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, devidamente corrigidas pela SELIC desde a data do recolhimento.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que apenas as verbas de natureza remuneratória podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária.



    Aduz que o acórdão de origem restou omisso acerca das verbas pagas por ela ao seus empregados a titulo de terço constitucional de férias gozadas e a título de salário-maternidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Compulsando os autos, bem como o sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, observa-se que o Colegiado de origem deixou de enfrentar a alegação relacionada à verba do salário-maternidade e a do terço constitucional de férias gozadas, mesmo após a oposição de embargos de declaração pela recorrente.



    Nesse ponto, verifico que a matéria foi devidamente prequestionada pela parte e que o órgão julgador foi omisso quanto à incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e com relação ao terço constitucional de férias gozadas.



    A propósito da matéria, o Supremo, na análise do RE 576.967/PR, Tema n. 72/RG, assentou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. O julgamento do paradigma restou assim ementado:



    Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material.



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade.



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91.



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos.



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade.



    (RE 576.967, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 72/RG, DJe de 21/10/2020, grifei)



    Para além disso, o Plenário do Supremo, na análise do RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS ACRÉSCIMO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Todavia, em recente decisão proferida pelo ministro André Mendonça, no RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, DJe de 26/6/2023), foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem a questão:



    Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. Intime-se. Publique-se.



    Assim, surge imprescindível a determinação de suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria relativa ao salário-maternidade é abarcada pelo Tema n. 72/RG; e a alusiva ao terço constitucional de férias, pelo Tema n. 985/RG (em que determinada a suspensão nacional dos processos), determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente